Tribunal: STF
Processo: HC 247999
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 731.518.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, c/c art. 71, do Código Penal.



    Em habeas corpus de trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, a defesa não logrou êxito.



    No presente habeas corpus, sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição.



    Sustenta que “após reconsideração do Excelentíssimo Senhor Ministro Messod Azulay Neto, decidiu que a prescrição se daria de fato no dia 09/04/2023, acontece que hoje na data de 24/10/2024, ainda não foi reconhecida a prescrição”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer: 



    1. O deferimento de liminar em Habeas Corpus, pelas razões de fato e fundamentos de lei lançados nesta petição, diante da presença do fumus boni iures e do periculum in mora;



    2. Concedida a medida liminar, seja o presente writ distribuído para o Colendo Supremo Tribunal Federal, para que tenha o seu processamento, na forma da lei; 



    3. Caso Vossa Excelência não entendam pela concessão da liminar que que seja determinada a suspensão do venerando acordão do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus N° 731518; 



    4. Em relação ao mérito que seja ratificada a liminar e reconhecida a prescrição da pretensão executória declarando extinta a punibilidade em relação ao processo n° 0012959-68.2012.8.26.0006; 



    5. Que seja expedida a certidão de Trânsito Julgado com relação a processo principal;”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No presente caso, o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, c/c art. 71, todos do Código Penal. Sendo a pena por cada infração fixada em 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção. Assim, o prazo prescricional é de prescrição da pretensão punitiva ao prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.



    Observa-se, ainda, ser o paciente reincidente, motivo pelo qual o lapso prescricional da pretensão executória é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 110, caput , do Código Penal. De outro lado, assinale-se que a sentença condenatória foi prolatada em 06/09/2017 e o trânsito em julgado do referido édito condenatório para o Ministério Público se deu em 15/09/2017 (fl. 68). 



    O julgamento do recurso de apelação foi realizado no dia 11/03/2019, sendo que o trânsito em julgado da referida decisão colegiada ocorreu para a defesa em 10/04/2019 e para o Ministério Público em 29/04/2019 (fl. 68). 



    A par disso, destaque-se que, “no julgamento do AgRg no Resp n. 1.983.259, proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 26/10/2022, em alinhamento com a tese que vem sendo firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pacificou-se o entendimento de que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.185.690/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/11/2022, grifei). 



    Nesse contexto, nota-se que entre a datada do trânsito em julgado para ambas as partes até o presente momento não houve o escoamento do prazo fatal.



    Ante o exposto, mediante juízo de reconsideração, reconsidero a decisão de fls. 128-132, de modo a afastar a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, manter o acórdão do Tribunal de origem proferido nos autos do HC n. 2032043-87.2022.8.26.0000.” 



    Em relação à prescrição, os documentos acostados não permitem a aferição, de modo seguro, da prescrição suscitada. Dessarte, esse pedido não pode ser conhecido, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito, trago à colação:



    AGRAVO REGIMENAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESPACHO QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INCABÍVEL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 61 DO CPP. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. O artigo 61 do Código de Processo Penal impõe ao juiz, em qualquer fase do processo, que declare a extinção da punibilidade, desde que reconhecida. 3. Ao contrário do que afirma o agravante, o dispositivo legal vincula, sim, o magistrado a declarar a extinção da punibilidade, mas apenas nos casos em que a tenha reconhecido, o que, por evidente, nem sempre será possível, sobretudo nas instâncias superiores, onde a integralidade dos autos por vezes resta abreviada. Em casos tais, a prudência adverte que a melhor análise será promovida pelas instâncias de origem. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.278.146-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 06/02/2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Cometimento de faltas graves. Consequência. Interrupção do prazo para a concessão da progressão de regime. Precedentes. Reconhecimento de prescrição alusiva às faltas disciplinares. Tema não submetido ao crivo das instâncias ordinárias. Exame pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Indevida supressão de instância. Tema que merece ser apreciado primeiramente pelo Juízo da Execução. Alegação de vedação à aplicação retroativa de entendimento sumulado de Tribunal Superior (Súmula nº 543 do STJ). Viabilidade. Enunciado que reflete compreensão adotada desde o ano de 2003. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório” (HC nº 136.376/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17). 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em exame per saltum, analisar questões não analisadas nas instâncias antecedentes, pois, do contrário, incorrer-se-ia em grave violação das regras de competência constitucionalmente previstas. 3. Registre-se, ademais, não haver, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17). 4. Quanto à inaplicabilidade do enunciado da Súmula nº 543 ao caso, ao argumento de que seria posterior ao cometimento das faltas graves, não assiste razão à defesa, pois, consoante assentou a instância Superior, o enunciado apenas refletiu entendimento já consolidado desde 2003. 5. Agravo regimental não provido.” (HC 2.098.92-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATERIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. DECISÃO RECORRIDA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PLEITO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 2. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 3. Colegiado de origem consignou que ‘a hermenêutica do dispositivo acima [art. 155 do CPP], aplicada à situação dos autos, induz à conclusão de que, no caso, a expressão ‘ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’ equivale à prisão em flagrante dos acusados, à apreensão da mercadoria e ao laudo merceológico a seu respeito, portanto, provas idôneas cuja invalidade não foi objeto de comprovação pelos embargantes’. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF, pois os agravantes deixaram incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 4. Pretensão de concessão de habeas corpus de ofício, quer pela morte do corréu, quer pela eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao agravante, deverá ser apreciado pelo Juízo de execução no momento oportuno. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.061.796-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/3/2018) 



     Cumpre ressaltar que, in casu, o pedido de declaração de extinção de punibilidade deve ser formulado perante o juízo executante da pena, o qual possui melhores subsídios para examinar o pleito.



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente